Tribunal: TJDFT
Processo: 0714466-61.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714466-61.2020.8.07.0009 RECORRENTE: JAELSON MATHEUS VOGADO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOLO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No crime de receptação, a prova do dolo é realizada por meio do comportamento do acusado e das circunstâncias fáticas. Prevalece na jurisprudência a orientação de que, em sede de delito de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do réu enseja a inversão do ônus probatório, cabendo a ele demonstrar que desconhecia a origem ilícita do bem. 2. Provadas a autoria, a materialidade e a origem ilícita do bem, rejeita-se a pretensão da defesa de absolvição, ante a presença do elemento subjetivo doloso. 3. Conquanto haja semelhança de tempo entre os delitos de receptação, não se visualiza qualquer nexo de continuidade entre eles, pois as descrições dos fatos não apontam qualquer elemento que leve à conclusão de que houve um planejamento unitário das condutas delitivas, mas sim ações que, apesar de terem resultado em crimes semelhantes, foram independentes e autônomas. 4. Apelação criminal conhecida e desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 71 do Código Penal, sustentando que os crimes foram praticados sob as mesmas circunstâncias fáticas, de modo a atrair a incidência do instituto da continuidade delitiva, e não do concurso material. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito no que tange ao suposto malferimento ao artigo 71 do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal relativa ao reconhecimento da continuidade delitiva, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016